Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733732-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CHELEN FISCHER DE LEMOS APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E C I S Ã O A devolução de prazos processuais está condicionada à comprovação da existência de motivo de força maior ou de caso fortuito a obstar a parte de praticar determinado ato ou de cumprir intimação judicial, nos termos dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil. "Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. [...] Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação." Frise-se que o substabelecimento, sem reserva de poderes, não constitui motivo legal hábil a permitir a devolução ou a restituição de prazo processual. Demais, a constituição de novo advogado ou o substabelecimento de poderes não depende de homologação ou autorização judicial. Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados pelo BANCO SANTANDER S/A (ID 22796989). Anotem-se os dados do novo advogado (ID 22796989 e ID 22796990). Após, intimem-se os apelados a se manifestarem acerca dos Embargos de Declaração opostos pela apelante, CHELEN FISCHER DE LEMOS (ID 22612842). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator